Tribunal: TCU
Processo: 025.371/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 509/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.371/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Minotto da Silva (XXX.894.270-XX); Carlos Henrique Sarmento Felipe (XXX.899.863-XX); Cristiano Almeida de Oliveira (XXX.192.037-XX); Gabriel Ferreira Ruelles (XXX.704.607-XX); Igor Luis de Souza Cezario (XXX.943.077-XX); Luciana Ramos de Souza Gomes Muniz (XXX.404.487-XX); Rodrigo Borges Pinto Rodrigues (XXX.983.777-XX); Rodrigo Cavalcante do Nascimento (XXX.286.363-XX); Thiago Arouche Rufino Ramos (XXX.045.757-XX); Vinicius Caique Lourido de Souza (XXX.981.025-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.